Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUCESSÃO IRREGULAR - LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A indicação da empresa e de seu sócio para comporem o polo passivo da lide, sob o fundamento de pertencerem ao mesmo grupo econômico da parte ré, exige a presença de elementos probatórios mínimos a demonstrar a existência de grupo econômico, caracterizado pelo controle ou administração comum, unidade diretiva, conexão de negócios.

2. Observa-se que os quadros societários das empresas SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA – EPP, CNJP 18.992.233/0001-83, e SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME, CNPJ 24.427.002/0001-20, são formados exclusivamente por Maria Galgani Alves Batista e Lincon Galvão Lemos (ID 22354628 - Pág. 3/5 e https://cnpj.biz/18992233000183, https://cnpj.biz/24427002000120); que ambas estão situadas no Setor Comercial Sul Quadra 01, Bloco K, no 30, Sala 1203/1024; que exercem as mesmas atividades (serviço de táxi; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários) e que durante os anos de 2016 a 2020 funcionaram concomitantemente, o que indica a existência de grupo econômico. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Trata-se de ação de cobrança, na qual o autor requer o pagamento de R$ 27.960,00, referentes aos cheques emitidos por SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA. A sentença considerou a ocorrência de sucessão empresarial e julgou procedente o pedido para condenar os réus Shalom Taxi Servicos de Agenciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de Taxi Ltda e Lincoln Galvão Lemos no pagamento de R$ 27.960,00, o que ensejou a interposição do presente recurso, sob a alegação de que não houve demonstração de sucessão empresarial.

4. Incontroverso o fato de que SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA, CNJP 18.992.233/0001-83, emitiu duas cártulas de cheques nos valores de R$ 12.960,00 e R$ 15.000,00, as quais não foram pagas por insuficiência de fundos (ID 22354625/ 22354626) e que teve suas atividades encerradas por liquidação voluntária em 04/05/2020, conforme comprovante de situação cadastral emitido pelo site da Receita Federal (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp).

5. Dessa forma, liquidada a empresa emitente dos cheques e caracterizada existência de grupo econômico, deve a SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA responder pelos débitos e consequências do inadimplemento da SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA.

5. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que o réu Lincon Galvão Lemos é o sócio administrador de ambas as empresas e que é sua a assinatura nos cheques emitidos pela SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA. Assim, com o encerramento da empresa sem a quitação de suas dívidas, bem como a manutenção de empresa diversa no mesmo endereço com mesma finalidade econômica, resta comprovado o abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial. Assim, aplicável ao caso a desconsideração da personalidade jurídica e irretocável a sentença vergastada.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.